Tribunal: TJPA
Processo: 0013839-93.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013839-93.2012.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RONALDO TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

1.

1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

2.

Hipótese dos autos em que a parte autora deixou de promover os atos e diligências necessárias ao andamento do feito, o que gerou a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, III do CPC.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada contra
RONALDO TAVARES DA SILVA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo, alegando sobre a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista, que não houve execução da medida liminar, tendo sido protocolada a contestação antes do cumprimento da liminar, o que obsta sua apreciação e a fixação de honorários advocatícios.

Argumenta que não se observa no caso dos autos, a hipótese legal de aplicação do art.85 do CPC, visto que, a parte apelada não se sagrou vencedora. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, sendo afastada a condenação em honorários advocatícios.

Contra razões a apelação. (ID 19751197)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,05 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito sem resolução do mérito. O recorrente afirma que a requerida apresentou apelação extemporaneamente e por isso não seria cabível a condenação em honorários advocatícios. Além disso, requer a aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto.

O recurso não merece acolhimento. Explico.

Na hipótese dos autos, o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, III do CPC.

O recorrente instado a se manifestar nos autos, deixou de promover os atos e diligências necessárias ao prosseguimento do feito, conforme certificado no ID 19751181 o que levou a extinção do processo.

Em análise aos autos, verifico que houve manifestação do requerido, tendo sido apresentada voluntariamente reconvenção (ID 19751169) e contestação no (ID 19751170). Portanto, foi estabelecido o contraditório e apesar da manifestação voluntária nos autos, não se pode deixar de considerar o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Deste modo, se houve a formação da triangulação processual, deve ser arbitrado honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

Assim, tendo ocorrido a extinção sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação da parte autora, entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao aplicar o princípio da causalidade, já que, o recorrente deu causa a extinção do feito, deixando de praticar ato para o andamento do processo. Deste modo, não merece reparos a sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE

provimento, para manter

a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024